Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009502-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), AGILDO OLIVEIRA AMORIM - CPF: 280.043.298-53 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), CELMAR EMPREENDIMENTOS AGRO PASTORIS LTDA - CNPJ: 77.420.974/0001-59 (AGRAVADO), IOVANDA PEREIRA - CPF: 437.271.908-68 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - CPF: 036.835.758-91 (AGRAVADO), ELIZETH APARECIDA ZIBORDI - CPF: 559.588.508-49 (ADVOGADO), REGINA HELENA DE FREITAS - CPF: 209.028.088-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SANTIS - CPF: 088.412.928-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DE FREITAS CORREA - CPF: 060.085.188-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CORREA FILHO - CPF: 309.986.118-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REVOGAÇÃO DE MANDATO – RECEBIMENTO - AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a revogação pelo cliente do mandato do Advogado, a pretensão em recebimento de honorários deve se dar por meio de ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1009502-26.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGILDO OLIVEIRA AMORIM e GERALDO ROBERTO PESCE -
Id-209246650 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0001112-76.2006.8.11.0045, proposta em face de
ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA,
concluiu por
indeferir os pedidos dos Agravantes de execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduzem em síntese, que
na ação que tramita perante o juízo singular, estão sendo executados tão somente o ônus de sucumbência.

Asseveram que a demanda teve início no ano de 1986 e versa sobre ação que visou reivindicar o imóvel de quase 10.000 ha pertencente aos autores da ação que, após o trâmite processual em todas as instâncias, restou reconhecido o direito destes, tendo os Agravados “concordado com a sua perda”, mas restando a condenação do ônus da sucumbência.

Sustentam que falecidos os autores (Amélia e Vicente) a sucessão se deu através das filhas
Regina Helena Freitas de Santis
e
Vera Lúcia de Freitas Correa
(e respectivos maridos).

Já no final do curso da demanda a área foi invadida por terceiros, os quais respondem por outras ações, em demandas que tramitam em separado.

Recentemente, os então clientes pediram aos Agravantes para substabelecer a procuração a um parente deles, mais especificamente para o advogado
Dr. Tadeu Rodrigo Sanchis
(OAB/SP 188.624 e OAB/MT 26.314/A). Porém, em consequência de um acordo realizado por ele em outra ação que envolvia os autores e um invasor, feito sem o conhecimento dos ora Agravantes, estes revogaram os poderes ao substabelecido (
Dr. Tadeu
).

Em decorrência da revogação do substabelecimento, motivou a revogação do instrumento de procuração outorgado aos Agravantes.

O interesse dos autores na demanda e em face dos Agravados se limita à cobrança de uma multa processual decorrente de litigância de má-fé, a qual pode perfeitamente ser cobrada por outro advogado, eis que a demanda busca dois créditos diferentes: um de honorários advocatícios de sucumbência (crédito dos Agravantes) e outro pela cobrança da multa processual (crédito dos autores).

Diante disso, os Agravantes separaram o seu crédito (alimentar), buscando sua execução nos mesmos autos em que atuaram desde o início, segundo autoriza o § 1o, do artigo 24, do Estatuto da OAB.

Todavia, o Juízo
a quo,
conclui pelo indeferimento do pedido em razão da revogação do mandato, devendo a pretensão de recebimento de honorários advocatícios ser deduzida de forma autônoma.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de determinar que o valor devido dos honorários advocatícios de sucumbência (crédito dos Agravantes) seja executado nos mesmos autos que foram arbitrados (processo Numeração Única: 0001112- 76.2006.811.0045).

Não houve pedido de liminar – Id-209413187.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-212984187.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO MÉRITO
.

Com relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu por
indeferir os pedidos dos Agravantes de execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se os Agravantes tem o direito de receber o valor fixado a título de honorários advocatícios nos autos do Cumprimento de Sentença que patrocinou.

A r. decisão deve ser mantida.

Isso porquê, como asseverado pelo Juízo
a quo
o Agravante não atua mais como advogado no processo, tendo sido revogado seu mandato.

Logo, não sendo mais parte no processo a pretensão de recebimento de seus honorários deve ser deduzida em sede de ação própria.

Assim, havendo a revogação do cliente do mandato outorgado ao causídico, deve esse pleitear seus direitos ao recebimento de honorários, sejam eles de sucumbência ou contratuais, em ação autônoma, até mesmo para que se evite eventual confusão processual perante a demanda principal, já que naquela se tutelar o direito daquele que o Recorrente representava.

Sobre a temática essa Egrégia Corte tem decidido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - ADVOGADO DESTITUÍDO - AÇÃO AUTÔNOMA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo revogado o mandato no curso da lide, torna-se inviável a reserva de valores em favor do advogado destituído, devendo os honorários de sucumbência ser revertidos integralmente em favor do procurador que atua no processo.

A pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior.

(TJMT – 1a Câm. de Direito Privado – RAI n. 1003121-36.2023.8.11.0000 - Relator Des. Sebastião Barbosa Farias -

Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – REQUERIMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – REVOGAÇÃO DE MANDATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O advogado que teve revogado o seu mandato não possui interesse processual para pleitear os honorarios de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença. Precedente do STJ.
(TJMT – 3a Câm. de Direito Privado – RAI n. 1008454-37.2021.8.11.0000 – Relator Carlos Alberto Alves da Rocha - Julgado em 26/01/2022 - Publicado no DJE 31/01/2022)

Diante dessas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024